Tribunal: TJDFT
Processo: 0735650-97.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ÔNUS SUCUMBENCIAL. PERÍCIA CONTÁBIL. HOMOLOGAÇÃO. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VALORES A PAGAR. LITIGIOSIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 85, §8o, CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ADEQUAÇÃO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que declarou liquidado o julgado, com base no laudo pericial que constatou a ausência de valores a receber, e extinguiu o processo com resolução de mérito.
2. Inexiste previsão legal para arbitramento de honorários de sucumbência no procedimento de liquidação de sentença. Apesar disso, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido que, excepcionalmente, demonstrado o caráter de litigiosidade, com atuação prolongada dos patronos, é cabível a condenação em honorários advocatícios na liquidação de sentença.
3. Para a incidência do princípio da causalidade na condenação das verbas sucumbenciais, impõe-se ao julgador perquirir sobre quem motivou a propositura da demanda.
4. Nos termos do art. 85, § 3o, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ter como parâmetro os critérios estabelecidos no § 2o – quais sejam, o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado, bem como o tempo exigido para o seu serviço.
5. Recurso conhecido e desprovido.